Tribunal: TJBA
Processo: 8078170-60.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8078170-60.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MARCOS VINICIUS DOS SANTOS SILVA

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2º, II, DO CP).

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESPROVIMENTO.
AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELAS TESTEMUNHAS. RECONHECIMENTO IMEDIATO.

PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. DESPROVIMENTO.
VIOLÊNCIA CONFIGURADA. EMPURRÕES E CERCAMENTO DA VÍTIMA.

PEDIDO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS. DESPROVIMENTO.
PALAVRA DA VÍTIMA E TESTEMUNHA PRESENCIAL.

DIVISÃO DE TAREFAS.

INAPLICABILIDADE DA TENTATIVA.

CONSUMAÇÃO DELITIVA.
INVERSÃO DA POSSE. SUBTRAÇÃO DO BEM E FUGA DO COMPARSA.

PLEITO DE PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. NÃO CONHECIMENTO.
AUSÊNCIA DE INTERESSE NO PLEITO DE REDUÇÃO. BASILAR JÁ DOSADA NO PATAMAR MÍNIMO.

DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CONHECIMENTO.
BENEFÍCIO JÁ CONCEDIDO NA SENTENÇA.

DETRAÇÃO PENAL. DESPROVIMENTO.
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOS AUTOS SOBRE O TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR.

REGIME ABERTO. DESCABIMENTO.
INTELIGÊNCIA DO ART. 33, § 2º, "B", DO CP.

PARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, PELO DESPROVIMENTO.

RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, IMPROVIDO.

1.

Trata-se de recurso de apelação criminal proposto por Marcos Vinícius dos Santos Silva, irresignado com a sentença proferida pela MM. Juíza da 8ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, Dr.ª Jacqueline de Andrade Campos, que julgou procedente o pedido contido na acusatória para condená-lo nas sanções do art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, dosando a pena em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, além de 16 (dezesseis) dias-multa.

2.

No dia 07 de agosto de 2021, no centro histórico de Salvador, nas proximidades da sorveteria “Cubana”, o Apelante, em comunhão de desígnios com outros três indivíduos, subtraiu uma corrente de ouro da vítima E.C.B.

3.

A palavra da vítima, especialmente em crimes patrimoniais, possui especial relevância probatória, sobretudo quando prestada de forma coerente, segura e corroborada por testemunha presencial e pelo reconhecimento imediato dos acusados.

4.

Restando demonstrado que os agentes, em concurso de pessoas, cercaram, empurraram e intimidaram a vítima para permitir que um deles subtraísse sua corrente de ouro, incabível a desclassificação para o delito de furto, configurada a violência típica do roubo.

5.

Evidenciada a divisão de tarefas entre os agentes e a fuga de um dos comparsas com a res furtiva, inviável a exclusão da majorante do concurso de pessoas ou o reconhecimento da forma tentada.

6.

Inexiste interesse recursal quanto à fixação da pena-base no mínimo legal e ao direito de recorrer em liberdade, por já terem sido expressamente assegurados na sentença condenatória.

7.

Ausente comprovação do tempo de custódia cautelar, inviável a detração penal.

8.

Mantém-se o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, “b”, do Código Penal, sendo incabível a fixação do regime aberto.

9.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça, subscrito pela Dr.ª Sheila Cerqueira Suzart, entendeu pelo conhecimento parcial e, nesta extensão, pelo desprovimento da apelação.

10.RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8078170-60.2022.8.05.0001
, em que figura como Apelante
MARCOS VINÍCIUS DOS SANTOS SILVA
e como Apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER EM PARTE

do recurso e, nesta extensão, julgá-lo
DESP
ROVIDO
, conforme certidão de julgamento, nos termos do voto condutor
.

Salvador/BA

(data registrada no sistema)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC15